Tribunal: TJES
Processo: 0023688-33.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023688-33.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA CRISTINA KOPPERSCHMIDT DE MORAIS

APELADO: ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A INDUSTRIA DE MADEIRAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
–
PRAZO NÃO ALCANÇADO
–
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL
–
INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
–
RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

1.
Conquanto a autora tenha comprovado que após o encerramento das atividades empresariais da
ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A
, no ano de 1998, permaneceu residindo no imóvel de titularidade desta que ocupava em razão de seu vínculo empregatício, observa-se que a falência da referida empresa fora decretada em 11/07/2005.

2
.
A posse da autora com
animus domini
desenvolveu-se apenas a partir do ano de 1998, de forma que, decretada a falência da requerida em 2005, não restou alcançado o prazo de 15 (quinze) anos necessário à configuração da usucapião extraordinária.

3.
A decretação da quebra gera a interrupção do curso da prescrição aquisitiva em relação a bens da massa falida, considerando a afetação do patrimônio para a satisfação dos interesses do concurso universal de credores.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZA CRISTINA KOPPERSCHIMIDT DE MORAIS

em face da r. sentença de fls. 368/372, proferida pelo douto magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de usucapião que move em desfavor da massa falida da empresa
ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou razões às fls. 374/383-verso, sustentando, em resumo, que:
(I)
“atualmente, residem nesse terreno cerca de 115 (cento e quinze) famílias que Ia se encontram por volta de 40 (quarenta) anos. Além de ex-empregados, existem moradores que não possuem vínculo com a empresa e adquiriram seus imóveis de antigos ocupantes” (fl. 376);
(II)
“mesmo a posse tendo se iniciado de forma precária, com a permanência no imóvel pelos ocupantes após o rompimento do vínculo empregatício, a inércia da empresa em exigir a retornada do imóvel, transmudou a posse
ad interdicta
em posse
ad usucapionem
, passando-se a contagem para a aquisição do bem pela usucapião” (fl. 376-verso); e que
(III)
“este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento o entendimento de que não apenas a decretação da liquidação extrajudicial, mas também a decretação da falência, por terem regimes jurídicos semelhantes, não geram a interrupção da prescrição aquisitiva para fins de usucapião” (fl. 381).

No caso concreto, conquanto a autora tenha comprovado que após o encerramento das atividades empresariais da
ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A
, no ano de 1998, permaneceu residindo no imóvel de titularidade desta que ocupava em razão de seu vínculo empregatício, observa-se que a falência da referida empresa fora decretada em 11/07/2005 (fls. 286/287).

No período anterior ao ano de 1998, a própria autora, em seu depoimento pessoal (fl. 89), afirma que residiu no imóvel de propriedade da requerida primeiramente, a pedido de uma tia que trabalhava na
ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A
, e posteriormente em razão de relação própria de trabalho, nos seguintes termos:

[...] que a depoente reside no imóvel usucapiendo desde 1974, pois sua tia trabalhava na Atlantic e o conjunto de casas foi criado para atender aos funcionários, sendo que foi morar na casa de sua tia a pedido da mesma; que em 1977 a depoente também passou a trabalhar na Atlantic, como professora, permanecendo ate 1998, quando a escola foi fechada; que não tem certeza, mas acha que foi em 1998 que a Atlantic encerrou suas atividades; que mesmo depois de terminar o vínculo empregatício, a depoente continuou morando na casa e continuou a trabalhar para a Prefeitura, onde tinha sido efetivada em 1995; que a casa foi construída pela Atlantic e, a princípio, era destinada somente aos funcionários [...]

Assim, antes de 1998, a autora possuía mera detenção do imóvel em que residia devido a relação de emprego havida com a empresa requerida, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos em recursos distintos. Deserção declarada ante a falta de preparo recursal. Acolhimento do recurso preparado. Ausência de preenchimentos dos requisitos legais. Inteligência do art. 1.238 do Código Civil. Situações fáticas que denotam a ausência de animus domini. Apelada que possuía apenas a detenção do bem em razão de relação de emprego existente do seu falecido marido com o titular do imóvel. Provas dos autos que demonstram suficientemente que o cônjuge da Apelada prestava serviços no local. Transmudação da posse que não foi devidamente comprovada nos autos. Evento não comprovado, supostamente ocorrido em janeiro de 2005 que não autorizaria a usucapião posto não atender ao prazo estabelecido pelo artigo 1.238 do CC. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1002008-82.2017.8.26.0568; Ac. 16431063; São João da Boa Vista; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; Julg. 06/02/2023; DJESP 15/02/2023; Pág. 2363)

Portanto, a posse da autora com
animus domini
desenvolveu-se apenas a partir do ano de 1998, de forma que, decretada a falência da requerida em 2005, não restou alcançado o prazo de 15 (quinze) anos necessário à configuração da usucapião extraordinária
1
.

Isso porque, a decretação da quebra gera a interrupção do curso da prescrição aquisitiva em relação a bens da massa falida, considerando a afetação do patrimônio para a satisfação dos interesses do concurso universal de credores. Nesse sentido orienta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. EFEITOS. INDISPONIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. FLUÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PROPRIETÁRIO. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião proposta contra instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial, objetivando o reconhecimento de domínio do imóvel, julgada improcedente em primeiro grau, com sentença mantida em apelação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se os bens pertencentes a instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial estão sujeitos à aquisição por usucapião. 4. O bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião. 5. Na liquidação extrajudicial de instituição financeira, a exemplo do que ocorre no processo falimentar, cujas disposições contidas na Lei de Falências têm aplicação subsidiária por força do artigo 34 da Lei nº 6.024/1974, ocorre a formação de um concurso universal de credores que buscam satisfazer seus créditos de forma igualitária por intermédio do patrimônio remanescente unificado (princípio do par conditio creditorum). 6. Da mesma forma que ocorre no processo falimentar, a decretação da liquidação extrajudicial obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva sobre bens inseridos na universalidade de bens já marcados pela indisponibilidade, pois, apesar de suscetíveis de comercialização, só podem ser alienados em certas circunstâncias, com o objetivo de atender aos interesses econômicos e sociais de determinadas pessoas. 7. A aquisição da propriedade pela via da usucapião pressupõe a inércia do proprietário em reaver o bem, que não pode ser imputada ao titular do domínio que, a partir da decretação da liquidação extrajudicial, não conserva mais todas as faculdades inerentes à propriedade: usar, fruir e dispor livremente da coisa. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.876.058/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal. 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.680.357/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Desse modo, tendo em vista que a posse
ad usucapionem
da requerente não perdurou pelo prazo necessário, deve subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, considerando que a sentença foi proferida já na vigência do CPC/2015, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso.

Nesse contexto, fixo os honorários recursais em 6% (seis por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a parte apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.